Tribunal: TJPA
Processo: 0802951-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802951-78.2016.8.14.0301

APELANTE: REFRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

APELADO: ANDRE AUGUSTO M. DE VILHENA JR, IVANELMA SOUZA GOMES, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 167/2016. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. SAÚDE PÚBLICA. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0802951-78.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: REFRY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

ADVOGADA: SIMONE DO S. PESSOA VILAS BOAS (OAB/PA 8.104) e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA (OAB/PA 11.271)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Refry Indústria e Comércio de Alimentos LTDA ME interpôs recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança, mantendo o Auto de Suspensão lavrado pela SEMA.

Preliminarmente, alegou não dispor de meios para arcar com os custos do processo requerendo a justiça gratuita.

Relatou ter impetrado mandado de segurança em razão das exigências contidas no Termo de Notificação nº 167/2016, no qual ficou consignado prazo de 24 horas para cumprimento.

Aduziu que essa prazo contraria o disposto no §4º do art. 70 e art. 71 da Lei nº 9.605/98, ademais é extremamente exíguo diante das exigências formuladas.

Sustentou que a sentença apelada afronta a decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0009828.15.2011.8.14.0301 acarretando, assim, insegurança jurídica.

Argumentou que a conduta dos impetrados afrontou os artigos 3º, J, 4º H, 5º, 6º, §2º e §4º, 7º, §3º da Lei nº 4.898/95.

Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença consoante as razões expostas.

O Município de Belém apresentou contrarrazões informando ter sido fato público e notório a instaurado pelo Ministério Público de processo de fiscalização sobre as empresas que industrializam água mineral, ante as diversas notícias veiculadas de que a água disponibilizada para consumo seria imprópria.

Mencionou que a empresa apelante reconheceu não possuir as licenças necessárias para operação. Finalizou requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Defiro o pedido de justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

A leitura das razões recursais, desassociada dos demais elementos documentais presentes nestes autos, pode equivocadamente sugerir a arbitrariedade na suspensão das atividades.

Segundo o Termo de Notificação nº 167/2016 a apelante devia, no prazo de 24 horas, cumprir as seguintes exigências: 1 - apresentar Licença Ambiental de Operação; 2 - apresentar licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária; 3 - apresentar “Habite-se” emitido pelo Corpo de Bombeiros; 4 - Apresentar Alvará de Funcionamento atualizado emitido pela SEFIN; 5 - Apresentar Certidão Conjunta Negativa vigente da SEFIN ou folha de rosto do IPTU e comprovante de pagamento do ano vigente referente à matrícula do terreno em questão; 6 - apresentar certificado atualizado de controle de pragas; 7- apresentar comprovante de coleta e destinação de resíduos sólidos gerados no empreendimento; 8 - Apresentar outorga de direito de uso emitida pela SEMAS-PA (ID 4614943 – Págs. 21 e 22).

O prazo conferido de fato seria exíguo caso se tratasse de um empreendimento e/ou atividade recentemente iniciado, o que não era o caso apelante eis que à época dos fatos já vinha desenvolvendo irregularmente sua atividade comercial aproximadamente há cinco anos conforme mencionado na reunião ocorrida em 19/09/2016, inerente ao Procedimento Preliminar nº 000074-111/2016, presentes a Promotoria de Justiça do Ministério Público, Representantes da SEMMA e da própria apelante (ID 4614956 – Págs. 3 e 4).

É realmente difícil de conceber que uma empresa vinha a tanto tempo comercializando bem essencial como é a água sem preencher as exigências legais. A apelante sequer dispunha de cadastro perante órgão municipal de meio ambiente (SEMMA) conforme confessou na sua petição inicial.

Aquilo que a apelante chamou de ato coator nada mais é que a manifestação do poder de polícia administrativa conferido à administração pública daí porque carece de embasamento a alegação de violação ao direito líquido e certo inexistente na espécie.

Quanto a alegação de que a sentença recorrida estaria contrariando a decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0009828.15.2011.8.14.0301 novamente sem razão a apelante, pois se tratam de decisões judiciais proferidas em momentos distintos e com cargas cognitivas diversas, a primeira (sentença) exauriente, ao passo que a segunda (liminar) precária por natureza.

Além disso, a leitura atenta da mencionada liminar revelou ter cuidado de fato diverso, consistente no Termo de Intimação nº 2085/2011, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual solicitava o comparecimento da apelante ao Departamento de Vigilância Sanitária por descumprimento do Manual de Boas Práticas, o que obviamente não tem nenhuma ligação com o Termo de Notificação nº 167/2016 objeto deste processo, razão pela qual é descabida a alegação de insegurança jurídica.

Sobre a alegação de que a conduta dos servidores públicos teria incorrido em abuso de autoridade, novamente sem razão. Primeiro; é importante ordenar os fatos e deixar claro que a ação do poder público ao fim e ao cabo resguardou a saúde pública e a população do município; segundo não configura abuso de autoridade exigir a apresentação de documentos que a apelante já deveria possuir desde o início de suas atividades, ademais não se tratou de ação desmotivada, muito pelo contrário conforme já referido anteriormente; terceiro a Lei nº 4.898/95 está revogada pela Lei nº 13.869/2019.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024